Tribunal: TJDFT
Processo: 0718083-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0718083-87.2019.8.07.0001 APELANTE: WHILDE COSTA SOUZA, JORGE FLORENTINO COELHO DE SOUZA, RAISSA FLORENTINO COELHO DE SOUZA APELADO: JORGE FLORENTINO COELHO DE SOUZA, RAISSA FLORENTINO COELHO DE SOUZA, WHILDE COSTA SOUZA DECISÃO Houve o preparo do recurso (id 40075334), consoante o CPC 1.007, §§ 1o e 4o. Logo, não está configurada a alegada deserção. Inclua-se em pauta presencial, conforme pedido pelo réu/apelante. Intimem-se. Brasília, 15 de dezembro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator